Tribunal: STF
Processo: AI 646962
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. CREDITAMENTO DE ICMS. BENS DESTINADOS AO CONSUMO OU AO 
   ATIVO FIXO. PERÍODO POSTERIOR À LEI COMPLEMENTAR 87/96: 
   POSSIBILIDADE.
 
1.	Esta Corte, no julgamento da medida cautelar 
   na ADI 2.325-MC/DF, rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 
   06.10.2006, reconheceu o direito adquirido do contribuinte à 
   apropriação dos créditos do ICMS conferidos pela redação anterior da 
   Lei Complementar 87/96.
2. 	Recurso extraordinário julgado conforme 
   acertadamente deduzido, com alegação de ofensa a dispositivo 
   constitucional. Argumento no sentido de que a pretensão recursal 
   somente poderia ser objeto de recurso especial não é suficiente para 
   elidir a decisão agravada, fundada na jurisprudência do Supremo 
   Tribunal Federal.
3.	Agravo regimental improvido.